Tribunal: STF
Processo: HC 205026
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.8.2021 por Ricardo Martins, advogado, em benefício de Vagner Oliveira Rodrigues, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 17.7.2021, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 681.059/SP. O objeto deste é a denegação do Habeas Corpus n. 5012404- 41.2021.4.03.0000 pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 28.6.2021.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 26.5.2021, pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (caput do art. 288 do Código Penal) ou organização criminosa majorada (inciso II do §4º do art. 2º c/c §1º do art. 1º da Lei n. 12.850/2013), corrupção passiva e ativa (art. 317 e art. 333, ambos do Código Penal), peculato eletrônico (art. 313-A do Código Penal), advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal), e violação de sigilo funcional qualificado (§ 2º do art. 325 do Código Penal), em conjunto com outros investigados.
    Extrai-se da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Federal de Osasco/SP:
    “(...) No caso concreto, requisito do artigo 313 do Código de Processo Penal está devidamente cumprido, tendo em vista que aos crimes tipificados, imputados aos investigados são cominadas penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos, havendo, portanto, preenchimento do requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Constam dos autos indícios a respeito da existência de uma associação criminosa voltada à prática de crimes decorrentes da intermediação indevida para a concessão de benefícios previdenciários, que, a princípio, envolveriam Marcos Rosa da Rocha (servidor temporário do INSS), seu filho Wesley Rosa da Rocha, o advogado Vagner Oliveira Rodrigues e outros. 
    Compulsando a farta documentação carreada aos autos, vislumbro fundados indícios de que Marcos estava associado a seu filho Wesley e ao advogado Vagner e para a prática dos crimes de corrupção passiva, advocacia administrativa, e inserção de dados (incorretos) em sistema informatizado da previdência social e outros, solicitando vantagens indevidas para a intermediação da concessão de benefícios previdenciários para segurados atendidos na APS de Cotia-SP. Havendo ainda indícios mais tênues da possível participação da advoga Selma Maria Pereira de Magalhães (id. 52301781). 
    Os elementos informativos apontam que Marcos, valendo-se das facilidades do emprego público, com a participação de Vagner e Wesley, prestavam serviços de intermediação no escritório RR (cf. panfletos apreendidos na estação de trabalho de Marcos), do qual consta o e-mail do filho de Marcos ( Wesley-rosa-rocha@hotmail.com), o telefone de Marcos (11- 998551797) consoante documentos de id. 52301781-fls. 10 e 17 e id. 52302140). 
    Constam dos arquivos gravados do computador de Marcos recibos de pagamentos efetuados por segurados em nome de Marcos Rosa da Rocha, Vagner Oliveira Rodrigues e procurações outorgadas por Vagner (advogada) e pelos investigados Marcos e Wesley na qualidade de “assessores jurídicos” a segurados do INSS. 
    Ademais, da própria placa da fachada, onde funciona a RR Advocacia consta o nº de telefone de Marcos; e na placa do prédio contíguo (imobiliária) consta o nome de Marcos Rosa (id. 52301781- fls. 10 e 19). 
    Adicionalmente, verifico que os depoimentos prestados pelos servidores que trabalharam com Marcos (cf. Relatório de Informação nº 020/NUINT-SP/CGINT/SUCOR/SEPRT/ME), as procurações outorgadas por segurados em nome de Wesley, Marcos e Vagner (id. 52301781-fls. 20/21), além dos recibos de pagamentos efetuados pelos segurados em nome de Vagner e Marcos, (o qual indica nº de OAB de estagiário), apreendidos dentre os arquivos copiados do computador funcional de Marcos, evidenciam a prática delitiva pelos referidos investigados. 
    Portanto, dos documentos acostados aos autos se infere a presença da materialidade delitiva e indícios de autoria dos crimes imputados a Marcos, Wesley e Vagner ligados à corrupção passiva e à captação indevida de “cliente” (segurados) ao aludido escritório. 
    Frise-se que, conquanto não evidenciado até que ponto os benefícios concedidos eram ou não devidos, o simples fato de solicitar e receber valores para a prática de atos, em tese, de ofício, já seria suficiente para a consumação do crime de corrupção passiva por parte de Marcos em participação com pessoas que não se inserem na categoria de agentes públicos. 
    Ademais, até o momento não se sabe o quantas informações verídicas foram omitidas dos sistemas do INSS, quais as informações falsas inseridas. 
    A tentativa de Marcos de eliminar evidências dos crimes, e o fato de haver ameaçado a servidora pública (que o confrontou a respeito dos panfletos que estava distribuindo na APS) evidenciam a necessidade de sua prisão cautelar para fins de se garantir a devida instrução processual. 
    Cumpre observar que constam dos autos evidências de que mesmo após sua remoção para a Agência de Itapevi, o agente público continua a demonstrar atitude suspeita e parece não ter se inibido de praticar as condutas ora investigadas (id. 52301781- fls. 41 e 45). 
    Com relação a VAGNER OLIVEIRA RODRIGUES, diante dos flagrantes indícios de sua participação nos fatos investigados, sua segregação é importante, para que seja interrompida a atuação dos membros da associação e possibilitada melhor instrução probatória; diante do fundado risco de que a destruição de provas comprometa todo o esforço voltado ao desmantelamento de uma provável associação criminosa. 
    Adicionalmente, não se pode olvidar do cabimento da prisão cautelar para a garantia da ordem pública diante da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa. 
    Em face de tais fundamentos fica patente que nenhuma das medidas constantes do art. 319 ou 320 do Código de Processo Penal se mostram adequadas ou suficientes para, em face das peculiaridades do caso e da gravidade dos eventos criminosos, afastar os riscos acarretados pela liberdade dos investigados Marcos e Vagner, e, por conseguinte, resguardar a instrução processual penal e garantir a ordem pública. (...)”. (fls. 4-6, e-doc. 7)
    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5012404- 41.2021.4.03.0000, denegada a ordem pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 28.6.2021, Relator o Desembargador Federal Fausto de Sanctis. É a ementa:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DO ARTIGOS 288, 313-A, 317, 325, §2º, e 333, TODOS DO CP. ARTIGOS 2º, § 4º, II, C.C. 1º, § 1º, AMBOS DA LEI 12.850/2013. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DE PERICULUM LIBERTATIS. PERICULOSIDADE COMPROVADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES AFIGURA-SE INSUFICIENTE. AFASTADA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDIÇÃO DE SAÚDE DESFAVORÁVEL. ORDEM DENEGADA”. (e-doc. 3)
    4. Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 681.059/SP, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VAGNER OLIVEIRA RODRIGUES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (HC n. 5012404- 41.2021.4.03.0000). 
    O paciente é réu em ação penal pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 288, 317, §1º, e 325, §1º, II, c/c o §2º, todos do Código Penal. O juízo de 1º grau decretou a prisão preventiva do paciente. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. A ordem foi denegada. 
    Sustenta o impetrante que não existem motivos concretos para que o paciente fique recolhido cautelarmente durante a investigação policial ou durante a instrução processual, tendo em vista que este é primário, de bons antecedentes, conta com trabalho e residência fixos e não oferece risco para a sociedade. Menciona que o paciente já teve decretada a quebra de seu sigilo bancário, fiscal e telefônico, e seu escritório profissional já foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. Salienta que, nos termos do art. 7º, V, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil), é direito do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado. Destaca, ainda, que, de acordo com as regras do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva só é cabível quando não for possível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, o que não ocorreria no caso em tela. O paciente se dispõe a entregar seu passaporte. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Dê-se vista ao Ministério Público Federal (...)”. (e-doc. 2)
    5. Neste habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação do enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma o impetrante que as decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente seriam “uma verdadeira criminalização da advocacia”. (fl. 5, e-doc. 1)
    Assevera que “não exist[iriam] motivos concretos para que o paciente fique recolhido cautelarmente durante a investigação policial ou durante a instrução processual, tendo em vista que este é primário, de bons antecedentes, possui trabalho e residência fixos e não oferece qualquer risco para a sociedade”. (fl. 5, e-doc. 1)
    Argumenta que, “quanto a alegação de que a prisão cautelar seria necessária para a garantia da instrução criminal, destaca ... que o paciente é um simples advogado militante que estava no exercício de sua profissão, e que não tem qualquer poder ou condição de influenciar nas investigações ou na instrução processual”. (fl. 6 , e-doc. 1)
    Anota, “no que se refere a aplicação penal, … o paciente teve a quebra de sigilo bancário e se compromete em entregar seu passaporte, além do mais não tem qualquer interesse ou condição de sair do país, porque aqui possui família e trabalho fixo. Assim sendo, a decretação da prisão preventiva do paciente trata-se de uma clara inversão da ordem processual, onde a medida cautelar está sendo notoriamente utilizada com finalidade punitiva, o que caracteriza uma grave ilegalidade e afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência”. (fl. 6 , e-doc. 1)
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante de todo o acima exposto, postula-se: 
    a) a concessão de LIMINAR DA ORDEM, diante da presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, revogando-se imediatamente a prisão preventiva do paciente diante das ausência do requisitos e hipóteses de cabimento para tanto, com a consequente expedição do alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares; 
    b) a intimação da autoridade ora apontada como coatora para que preste informações no prazo legal; 
    c) a intimação do Ministério Público Federal – MPF para que apresente parecer no prazo legal;
    d) seja concedida a ordem de habeas corpus impetrada, com fulcro no arts. 648, IV e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, revogando-se a prisão preventiva do paciente diante da ausência dos requisitos e hipóteses de cabimento para tanto e diante da falta de fundamentação, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares”. (fls. 8-9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 681.059/SP. 
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Humberto Martins indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie em foco.
    8. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente nos autos do Inquérito Policial n. 5002597-37.2021.4.03.6130, pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (caput do art. 288 do Código Penal) ou organização criminosa majorada (inciso II do §4º do art. 2º c/c §1º do art. 1º da Lei n. 12.850/2013), corrupção passiva e ativa (art. 317 e art. 333, ambos do Código Penal), peculato eletrônico (art. 313-A do Código Penal), advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal), e violação de sigilo funcional qualificado (§2º do art. 325 do Código Penal), em conjunto com outros investigados. Tem-se na decisão do juízo processante:
    “(...) No caso concreto, requisito do artigo 313 do Código de Processo Penal está devidamente cumprido, tendo em vista que aos crimes tipificados, imputados aos investigados são cominadas penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos, havendo, portanto, preenchimento do requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Constam dos autos indícios a respeito da existência de uma associação criminosa voltada à prática de crimes decorrentes da intermediação indevida para a concessão de benefícios previdenciários, que, a princípio, envolveriam Marcos Rosa da Rocha (servidor temporário do INSS), seu filho Wesley Rosa da Rocha, o advogado Vagner Oliveira Rodrigues e outros. 
    Compulsando a farta documentação carreada aos autos, vislumbro fundados indícios de que Marcos estava associado a seu filho Wesley e ao advogado Vagner e para a prática dos crimes de corrupção passiva, advocacia administrativa, e inserção de dados (incorretos) em sistema informatizado da previdência social e outros, solicitando vantagens indevidas para a intermediação da concessão de benefícios previdenciários para segurados atendidos na APS de Cotia-SP. Havendo ainda indícios mais tênues da possível participação da advoga Selma Maria Pereira de Magalhães (id. 52301781). 
    Os elementos informativos apontam que Marcos, valendo-se das facilidades do emprego público, com a participação de Vagner e Wesley, prestavam serviços de intermediação no escritório RR (cf. panfletos apreendidos na estação de trabalho de Marcos), do qual consta o e-mail do filho de Marcos ( Wesley-rosa-rocha@hotmail.com), o telefone de Marcos (11- 998551797) consoante documentos de id. 52301781-fls. 10 e 17 e id. 52302140). 
    Constam dos arquivos gravados do computador de Marcos recibos de pagamentos efetuados por segurados em nome de Marcos Rosa da Rocha, Vagner Oliveira Rodrigues e procurações outorgadas por Vagner (advogada) e pelos investigados Marcos e Wesley na qualidade de “assessores jurídicos” a segurados do INSS. 
    Ademais, da própria placa da fachada, onde funciona a RR Advocacia consta o nº de telefone de Marcos; e na placa do prédio contíguo (imobiliária) consta o nome de Marcos Rosa (id. 52301781- fls. 10 e 19). 
    Adicionalmente, verifico que os depoimentos prestados pelos servidores que trabalharam com Marcos (cf. Relatório de Informação nº 020/NUINT-SP/CGINT/SUCOR/SEPRT/ME), as procurações outorgadas por segurados em nome de Wesley, Marcos e Vagner (id. 52301781-fls. 20/21), além dos recibos de pagamentos efetuados pelos segurados em nome de Vagner e Marcos, (o qual indica nº de OAB de estagiário), apreendidos dentre os arquivos copiados do computador funcional de Marcos, evidenciam a prática delitiva pelos referidos investigados. 
    Portanto, dos documentos acostados aos autos se infere a presença da materialidade delitiva e indícios de autoria dos crimes imputados a Marcos, Wesley e Vagner ligados à corrupção passiva e à captação indevida de “cliente” (segurados) ao aludido escritório. 
    Frise-se que, conquanto não evidenciado até que ponto os benefícios concedidos eram ou não devidos, o simples fato de solicitar e receber valores para a prática de atos, em tese, de ofício, já seria suficiente para a consumação do crime de corrupção passiva por parte de Marcos em participação com pessoas que não se inserem na categoria de agentes públicos. 
    Ademais, até o momento não se sabe o quantas informações verídicas foram omitidas dos sistemas do INSS, quais as informações falsas inseridas. 
    A tentativa de Marcos de eliminar evidências dos crimes, e o fato de haver ameaçado a servidora pública (que o confrontou a respeito dos panfletos que estava distribuindo na APS) evidenciam a necessidade de sua prisão cautelar para fins de se garantir a devida instrução processual. 
    Cumpre observar que constam dos autos evidências de que mesmo após sua remoção para a Agência de Itapevi, o agente público continua a demonstrar atitude suspeita e parece não ter se inibido de praticar as condutas ora investigadas (id. 52301781- fls. 41 e 45). 
    Com relação a VAGNER OLIVEIRA RODRIGUES, diante dos flagrantes indícios de sua participação nos fatos investigados, sua segregação é importante, para que seja interrompida a atuação dos membros da associação e possibilitada melhor instrução probatória; diante do fundado risco de que a destruição de provas comprometa todo o esforço voltado ao desmantelamento de uma provável associação criminosa. 
    Adicionalmente, não se pode olvidar do cabimento da prisão cautelar para a garantia da ordem pública diante da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa. 
    Em face de tais fundamentos fica patente que nenhuma das medidas constantes do art. 319 ou 320 do Código de Processo Penal se mostram adequadas ou suficientes para, em face das peculiaridades do caso e da gravidade dos eventos criminosos, afastar os riscos acarretados pela liberdade dos investigados Marcos e Vagner, e, por conseguinte, resguardar a instrução processual penal e garantir a ordem pública. (...)”. (fls. 4-6, e-doc. 7)
    Ao examinar o habeas corpus impetrado contra essa decisão, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, à unanimidade, assentou:
    “Com efeito, a decisão de manutenção da prisão cautelar do paciente assentada nos fundamentos acima expostos não padece de qualquer ilegalidade, fundada que se encontra nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, com a alteração trazida pela Lei nº 13.964, de 24.12.2019, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    Como se observa, a custódia cautelar revelou-se necessária com base em dados concretos coletados, não se tratando de meras ilações acerca da gravidade abstrata dos fatos. 
    Consigne-se que tal privação de liberdade deve ser analisada sempre com supedâneo na cláusula rebus sic stantibus, vale dizer, os pressupostos autorizadores da preventiva devem estar presentes no momento de sua decretação bem como ao longo do período de sua vigência. 
    No caso em tela, observa-se que não foi trazido aos autos nenhum dado que altere o panorama fático processual que ensejou a decretação da prisão preventiva do ora paciente, de modo que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve como fundamento os flagrantes indícios de sua participação nos fatos investigados; a necessidade de interrupção da atuação dos membros da associação com a possibilidade de melhor instrução probatória; e, o fundado risco de que a destruição de provas comprometesse todo o esforço voltado ao desmantelamento de uma provável associação criminosa. 
    In casu, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis restaram comprovados. 
    A materialidade e os indícios autoria restaram bem demonstrados na representação da autoridade policial e relatórios de investigação, constantes nos autos subjacentes, que deflagraram a expedição de mandados de prisão temporária, preventiva, busca e apreensão, o afastamento dos sigilos financeiro, fiscal, profissional e o compartilhamento de provas. 
    O requisito da garantia da ordem pública, como critério a ser aferido para a decretação da custódia cautelar, é de ser visto não apenas como medida para evitar que o acusado continue a praticar delitos, mas também como uma resposta à sociedade, em face dos crimes em tese praticados. 
    Os delitos objeto de apuração são graves, eis que causam grande repercussão social e graves prejuízos ao já tão combalido sistema previdenciário público. 
    A colocação do paciente em liberdade seria autêntico escárnio e descrédito da justiça, na medida em que a sociedade espera sempre a atuação serena, porém firme, da Justiça e das demais instâncias de persecução penal. 
    A ordem pública é ofendida pela nefasta atuação da organização criminosa, que só teria sido interrompida com a deflagração da operação. 
    Note-se que somente com o aprofundamento das investigações é que se revelaram o modo de execução dos crimes, seus possíveis membros como também a continuidade das ações delitivas, possibilitando as prisões preventivas decretadas nos autos subjacentes. 
    Preenchido ainda o requisito da contemporaneidade, eis que consoante exposição contida na representação da autoridade policial e relatórios de investigação constante dos autos subjacentes, o grupo criminoso teria continuado plenamente ativo até o momento da deflagração da operação policial. 
    Desse modo, a acentuada gravidade dos crimes apurados na investigação e o envolvimento do paciente em diversos crimes não deixam dúvidas de que a prisão preventiva continua sendo, neste momento, a única medida suficiente e adequada para fazer cessar a atividade criminosa que estaria em curso há tempos pelos integrantes da suposta organização criminosa, da qual o paciente faria parte. 
    Assim, fica nítida a gravidade em concreto das condutas e a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, por meio da cessação das atividades do paciente. 
    Desse modo, a manutenção da segregação cautelar do paciente visa interromper e cessar a prática delitiva, de modo a preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal (...)”. (fls. 8-9, e-doc. 3)
    9. O impetrante não juntou cópias da denúncia e demais peças da ação penal originária, mas pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia nas decisões pelas quais decretada e mantida a prisão preventiva do paciente e negada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo: 
          “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE DO AGENTE, AMEAÇA A TESTEMUNHA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA: IDONEIDADE DE FUNDAMENTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA: IMPLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A garantia da ordem pública visa evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (HC n. 113.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 28.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO ARMA DE FOGO CONCURSO DE AGENTES FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. (…) 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. 2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia. 3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014).
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, quando presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática.
    Não há o que se determinar superando-se a anterior instância.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilega